Tribunal: STF
Processo: Rcl 67418
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários LTDA contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negaram provimento à apelação e negaram seguimento ao recurso extraordinário interpostos pela reclamante. A reclamante alega que as decisões reclamadas violaram a tese fixada no Tema 492 do STF.



    A reclamante narra que o processo de origem consiste em “Ação de Cobrança movida pela Associação dos Titulares de Lotes do Residencial Evidence em face da Reclamante (doc. 04) que tramitou perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba, processo nº 1024900- 38.2021.8.26.0602, para a exigência de indevidas taxas associativas, alegando, em síntese, que esta seria devedora de tais mensalidades (i) por ser proprietária de lote no referido residencial, cujo (ii) direito de recebimento encontra-se explícito em seu Estatuto Social, (iii) conforme previsão legal da Lei nº 4.591/64 (Lei dos Condomínios); (iv) por incidência da vedação ao enriquecimento sem causa”.



    Afirma que as decisões reclamadas “realizaram uma interpretação enviesada do Tema nº 492/STF, aplicando-o sem considerar os elementos que o constituem, requisitos estes estabelecidos por este Pretório Excelso como necessários à validade das cobranças, valendo-se de hipótese de “ANUÊNCIA TÁCITA” à associação, por fato ocorrido em 2013, muito antes da alteração da legislação de regência operada pela Lei nº 13.465/2017, que os levaram, equivocadamente, a atribuir as responsabilidades fixadas na condenação (pagamento das taxas de manutenção e conservação).



    Pede a procedência da reclamação para cassar o acórdão que negou provimento à apelação e o acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário, para que seja determinada a prolação de nova decisão de acordo com Tema nº 492 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    No Tema 492, o STF decidiu que:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. 



    O TJ-SP negou provimento à apelação da reclamante nos seguintes termos (eDoc. 25):



    “Associação de moradores. Cobrança de taxa de manutenção ordinária. Situação concreta anterior à Lei 13.465/2017. Tema 492 do Supremo Tribunal Federal. Ré que vinha pagando as contribuições, tendo seu sócio participado ativamente da própria constituição da associação. Adesão que foi expressa. Ajuizadas inúmeras ações semelhantes, tem prevalecido neste Tribunal o entendimento de que autorizada a cobrança. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Transcrevo trechos do acórdão em que foram fixadas as premissas de fato (eDoc. 25):



    “No caso presente, porém, o “distinguishing” está configurado. A ré é a própria loteadora, e nessa qualidade, fez realizar assembleia, que foi presidida por seu representante legal, na qual a associação foi criada, e na qual seu estatuto foi aprovado por unanimidade. Desse estatuto, consta expressamente que todos os proprietários de lotes são considerados associados, e que a associação dependerá da contribuição pecuniária dos associados (fls. 172 e s.). Assim, a assembleia de criação da autora foi presidida pelo próprio representante legal da ré, e essa assembleia, por ele presidida e aprovada por unanimidade, reconheceu a obrigação de os proprietários, todos associados, contribuírem com a associação. Ora, não se pode admitir que a ré tenha presidida a criação da autora, para que houvesse apenas a cobrança relativa aos lotes que não lhe pertencem. A negativa de pagamento erige-se em verdadeiro “venire contra factum proprium”, que não se admita por ofensa ao princípio da boa-fé.”



    Das premissas de fato fixadas no acórdão, tem-se que a reclamante já era proprietária do imóvel antes da edição da Lei nº 13.465/2017 e que concordou em integrar a associação bem como anuiu com o pagamento das contribuições e a taxas de manutenção e conservação do loteamento.



    Entendo que a decisão reclamada está de acordo obediência com o Tema 492. Conforme decidido no RE 695911 (Repercussão Geral), que deu origem ao tema mencionado, “essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados”.



    A reclamante foi uma das fundadoras da associação. Se associou e concordou com os encargos decorrentes desta condição. O Tema 492 somente se aplica àqueles que, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, não aderiram à associação, o que não é o caso da reclamante.



    No mesmo sentido e em processo envolvendo as mesmas partes, cito a Rcl 63411, de Relatoria do Ministro Cristiano Zanin, que assim decidiu:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 695.911/SP). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III - Nos autos originários, foram comprovadas a ciência e a aquiescência da agravante com a cobrança da contribuição, pois, diferentemente dos adquirentes dos demais lotes, a agravante é a verdadeira instituidora do loteamento fechado. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido, com majoração da condenação em honorários.



    (Rcl 63411 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09.04.2024)



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Condeno a reclamante ao pagamento de 10% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente